Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734605-13.2020.8.07.0016 RECORRENTE: AMANDA ALCANTARA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA REMUNERAÇÃO FIXADA. LEI DISTRITAL No 5.187/2013. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei 5.187/2013, relativo a carreira de Atividades do Hemocentro do Distrito Federal. 2. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que houve descumprimento do Edital de Concurso Público para Atividade do Hemocentro, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2016, porque o vencimento básico informado não está sendo pago. Alegou que o caso dos autos não se enquadra no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Requereu a reforma do julgado para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei 5.187/2013 e seus reflexos, bem como a pagar os valores retroativos devidos. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 4. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 5. O edital rege-se pelo Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, ou seja, tal documento faz lei entre as partes, contudo, no caso dos autos, tal regramento não pode suplantar o que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 7. No caso concreto, o valor da remuneração indicado no edital do concurso tomou por base a tabela da Lei 5.187/2013, a qual é abarcada pela controvérsia jurídica corresponde ao tema 864 da sistemática da repercussão geral (RE 905.357/RR). Dessa forma, o caso concreto se amolda ao tema 864. 8. Assim, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário também que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 9. Nesse passo, não prospera o argumento da parte autora de que o caso concreto se difere dos demais. A autora não pode se valer, para fins de distinguishing, de situação fático-jurídica que não a contemplaria (não receberia a 3a parcela do reajuste escalonado, em setembro/2015, porque não pertenceria à carreira de Atividades do Hemocentro do DF). Em outros termos, a vingar a tese formulada pela recorrente (vinculação à remuneração indicada edital do certame), estar-se-ia a conferir tratamento não isonômico aos servidores já integrantes da carreira e aqueles recém-empossados. 10. Portanto, o reajuste salarial pretendido pela autora não poderá ser implementado, inclusive quanto à GHAH (Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro). 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. (Acórdão 1378581, 07572393720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 37 e 169, ambos da CF/88. Alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF